Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DENTRAN. REVENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE. LEGITMIDADE ATIVA. PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que extingui o feito sem análise do mérito pela ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legitimidade ativa da revendedora pra ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face do comprador, relativa à transferência do veículo junto ao DETRAN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Teoria Eclética de Liebman, o direito de ação é condicionado à existência da legitimidade e do interesse processual, o que foi positivado no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. O interesse processual é definido pela necessidade e utilidade da ação, associados à adequação do meio processual eleito. Assim, há interesse quando a parte, ao aviar a pretensão pelo meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. Já a legitimidade se refere à pertinência subjetiva da lide, ou seja, ao vínculo subjetivo da parte, autora ou ré, com o direito vindicado na ação.
4. À luz da teoria da asserção, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial, de modo que, sendo a exequente credora dos executados, em princípio, estes têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.
5. Conforme os artigos 123, §1o e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o comprador tem 30 dias para efetuar a transferência do veículo junto ao DETRAN e, expirado este prazo, o vendedor deverá, no prazo de 60 dias, realizar o informe de venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas multas e demais débitos não tributários relativos ao veículo.
6. A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro independe de não ter o alienante registrado em seu nome o veículo antes de revendê-lo ao comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
Tese de Julgamento: "A revendedora de veículos tem interesse e legitimidade ativa para propor ação de obrigação de fazer em face do comprador, relativa à transferência de veículo, independentemente de ter, antes da revenda, registrado a aquisição do bem junto ao DETRAN".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CTB, art. 123, §1o e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.127.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.739/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025; TJDFT, Acórdão 2036919, 0752588-65.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2055918, 0702273-06.2023.8.07.0010, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.